Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722007-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DIAS COSTA DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Despejo - Liminar Concedida – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Ação de Despejo com pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991. A medida liminar foi deferida pelo Juízo de origem, tendo sido dispensada a caução. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Decisão proferida contraria a Decisão liminar proferida nos autos do processo no 0702220-51.2020.8.07.0003 em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia. Ademais, sustenta que a Locadora descumpriu com seus deveres legais de responder pelos vícios e defeitos anteriormente existentes. Requer, a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de despejo ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para despejo, considerando o atual contexto de pandemia. Inicialmente, observa-se dos autos do processo de origem que o Agravante reconhece não ter pago os imóveis, tendo condicionado o respectivo pagamento aos reparos necessários no imóvel (ID no 58002580). Como cediço, havendo descumprimento de deveres legais e contratualmente fixados, compete à parte lesada socorrer-se das medidas contratuais e legalmente previstas, não sendo lícita a autotutela. Não obstante, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, conforme inteligência do artigo 476 do Código Civil. Nesse sentido, carece de qualquer amparo legal a postura do Agravante de deixar de pagar os alugueres devidos. Demais, ao contrário do que sustenta, a Decisão de ID no proferida nos autos do processo no 0702220-51.2020.8.07.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, expressamente ressalvou que “a presente liminar de manutenção de posse não impedirá o cumprimento de eventual liminar de despejo que venha a ser deferida pelo juízo competente”. Não obstante, os objetos de ambas as ações são distintos e a garantia de que a posse do locatário não será turbada não lhe confere o direito de se manter no imóvel sem o adimplemento de suas obrigações contratuais, a saber, o pagamento dos alugueres. Portanto, inexiste óbice à ordem de despejo. Por fim, o inadimplemento do Agravante se arrasta há muitos meses, ao que tudo indica, muito antes da pandemia, não sendo razoável lhe conferir mais prazo para desocupar o imóvel, onerando e prejudicando ainda mais a Locadora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, exclusivamente em relação às custas do presente Recurso, ressalvada a apreciação do pedido pelo Juízo de origem. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator